Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-37.2020.8.11.0077
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000073-37.2020.8.11.0077
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), MATEUS SANTOS SALGADO - CPF: 366.939.008-10 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), Secretário da Secretária Municipal de Administração e Fazenda de Vila Bela da Santíssima Trindade (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (JUIZO RECORRENTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (RECORRIDO), MATEUS SANTOS SALGADO - CPF: 366.939.008-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), Secretário da Secretária Municipal de Administração e Fazenda de Vila Bela da Santíssima Trindade (JUIZO RECORRENTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – BASE DE CÁLCULO – DAÇÃO EM PAGAMENTO – VALOR DA OPERAÇÃO OU DE MERCADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o valor venal para fins de base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou o valor de mercado, em condições normais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 49687967), proferida em mandado de segurança impetrado por JCN Agropecuária e Participações Ltda., contra ato praticado pelo Secretário de Administração e Fazenda do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, que concedeu a segurança parcialmente, para determinar a autoridade coatora que considere o valor dos imóveis constante na avaliação judicial realizada na Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 (Código 66096), para fins de base de cálculo do ITBI.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (Id. 50302956).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 49687967), proferida em mandado de segurança impetrado por JCN Agropecuária e Participações Ltda., contra ato praticado pelo Secretário de Administração e Fazenda do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, que concedeu a segurança parcialmente, para determinar a autoridade coatora que considere o valor dos imóveis constante na avaliação judicial realizada na Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 (Código 66096), para fins de base de cálculo do ITBI.

Extrai-se dos autos que a impetrante recebeu os imóveis matrículas no 1.478 e 1.479 do 1o Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, por meio da Escritura Pública de Dação em Pagamento no valor de R$ 651.384,91 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Ato contínuo, no momento do recolhimento do ITBI sobre os referidos imóveis, a autoridade coatora desconsiderou o valor da operação realizada, e exerceu a cobrança do imposto tendo por base de cálculo o valor de pauta do Município, no valor de R$ 32.267.433,88 (trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais, e oitenta e oito centavos), lançando o tributo no montante de R$645.348,68 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Sendo assim, a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, com fundamento em violação do seu direito líquido e certo pela ilegalidade da cobrança em desacordo com o disposto no artigo 150, da CF/88, e artigos 38 e 97 do Código Tributário Nacional, a requerer a concessão da segurança para que a base de cálculo do ITBI dos referidos imóveis seja o valor de mercado que consta na escritura pública, ou seja, o valor venal do imóvel.

A sentença examinada é do seguinte teor, na parte que interessa:

“
No caso dos autos, depreende-se do documento ID 28969647 que as partes pactuaram na Escritura Pública de Dação em Pagamento o valor de R$ 651.384,91 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) para o conjunto dos dois imóveis rurais denominados Fazenda Solidão I e Fazenda Solidão II, com respectivamente 1.465,5391 hectares e 2.588,3055 hectares, registrados nas matrículas 1.478 e 1.479 do Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Tal preço corresponde a meros R$ 160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos) por hectare, preço nitidamente inferior ao praticado no mercado de imóveis rurais desta urbe.

Tanto que a própria parte impetrante emendou a inicial para formular pedido sucessivo para que se considere o valor do imóvel constante da avaliação judicial nos autos da Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 – Código 66096, que tramita nesta Vara Única, em que o oficial de justiça avaliou os imóveis em R$ 10.134.611,50 em 24/05/2019.

É cediço que no mandado de segurança não é possível produção probatória para avaliação dos imóveis, porém o laudo de avaliação judicial constante da Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 – Código 66096 constitui prova pré-constituída que não foi impugnada pela autoridade coatora ou pelo Município, podendo ser utilizado para aferição do real valor de mercado do bem para fins de definição da base de cálculo do ITBI.

(...)

Uma vez demonstrado o valor de mercado do bem, deve ser este a base de cálculo do imposto, sob pena de excesso de tributação e enriquecimento indevido da Fazenda Pública Municipal.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JCN DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA no presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE para conceder parcialmente a segurança, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e determinar que a autoridade coatora e a Fazenda do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade considerem para fins de base de cálculo do ITBI o valor dos imóveis constante da avaliação judicial realizada na Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 – Código 66096, ou seja, o imóvel rural “Fazenda Solidão I” vale R$ 3.663.847,75 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), e o imóvel rural “Fazenda Solidão II” vale R$ 6.470.763,75 (seis milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), devendo expedir novas guias de pagamento do tributo.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I
. (...)”. (Id. 49687967).

Pois bem.

A discussão se limita em saber a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incidente sobre a dação em pagamento dos imóveis matrículas no 1.478 e 1.479 do 1o Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, por meio da Escritura Pública de Dação em Pagamento no valor de R$ 651.384,91 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Sobre a base de cálculo do ITBI, o Código Tributário Nacional em seu artigo 38, dispõe:

“
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI ‘é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
’” (STJ, Segunda Turma, AREsp 1542296/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Dje em 29/10/2019).

E ainda:

“
constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 261.166/SP, relator Ministro José Delgado, publicado no DJe em 06/11/2000).

Nessa esteira, verifica-se dos autos que apesar das partes terem pactuado na Escritura Pública de Dação em Pagamento (Id. 28969647), o valor de R$ 651.384,91 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), pelos dois imóveis rurais denominados Fazenda Solidão I e Fazenda Solidão II (Escritura Pública Id. 49687952), restou demonstrado que o preço corresponde a R$ 160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos) por hectare, o que é significativamente discrepante do preço de mercado dos imóveis rurais da região de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Inclusive, a própria impetrante ao emendar a inicial (Id. 49687962), requereu que fosse considerado para fins de base de cálculo do ITBI dos imóveis, o valor constante em avaliação judicial dos imóveis, realizada na Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 (Código 66096), em que foi avaliado pelo Oficial de Justiça na quantia de R$ 10.134.611,50 (dez milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e onze reais e cinquenta centavos), na data de 24/05/2019, sendo a Fazenda Solidão I avaliada em R$ 3.663.847,75 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), e a Fazenda Solidão II avaliada em R$ 6.470.763,75 (seis milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), valores condizentes com a realidade de mercado da região.

Necessário registrar que, o Laudo de Avaliação constante na Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 (Código 66096) constitui-se prova pré-constituída, não impugnada pelo impetrado, sendo legítima a sua referência para aferir o valor real de mercado dos imóveis para fins de base de cálculo do imposto.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. APURAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR APURADO PELA MUNICIPALIDADE PARA COBRANÇA DE IPTU. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, o qual não se identifica necessariamente com a base de cálculo do IPTU.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1191604/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Dje em 24/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

O preço efetivamente pago pelo adquirente do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado.

Todavia, se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 847280/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Dje em 17/03/2016).

Daí decorrente, não se mostra admissível a exigência de recolhimento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI que incidiria sobre o valor da avaliação unicamente do Município, a diferença do valor da arrematação e o da avaliação feita pelo Município, uma vez demonstrado o preço de mercado do bem avaliado judicialmente, por se traduzir em tributação excessiva e injusta, além do enriquecimento indevido do Município.

Ante o exposto, RATIFICO A SENTENÇA que concedeu a ordem para que a autoridade coatora proceda a emissão da guia de ITBI dos imóveis matrículas no 1.478 e 1.479 do 1o Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, com base de cálculo sobre o valor avaliado na Carta Precatória no 1568-07.2018.811.0077 (Código 66096), pelo Oficial de Justiça na quantia de R$ 10.134.611,50 (dez milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e onze reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021